Tribunal: TJDFT
Processo: 0746657-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTUTICIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE. ALUNO APRENDIZ. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE ENCOMENDAS DE TERCEIROS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação em obrigação de fazer. Averbação como tempo de serviço do período que frequentou escola técnica como aluno aprendiz para efeito de aposentadoria.
2 – Erro material. O embargante aponta erro material na indicação da instituição de ensino em que cursou o ensino técnico. Tem razão, pois a instituição é o Centro Educacional 05 de Taguatinga. Corrige-se, pois, o erro apontado, o qual não altera o resultado do julgamento, pois a natureza e características do ensino são as que constam do acórdão embargado.
3 – Omissão. Do acórdão embargado consta que a só afirmação de que recebeu material escolar e alimentação no período não é suficiente para comprovação de tempo de serviço para fins de aposentadoria, fundamentando-se em precedentes do STF e na nova posição do TCU sobre o tema. Não há, pois, omissão.
4 – Omissão na análise de acórdãos. A citação de precedentes de outros órgãos julgadores não põe sobre o colegiado o ônus de analisar a jurisprudência citada, especialmente quando não tem caráter vinculante.
5 – Prequestionamento. O acórdão embargado está conforme o disposto no art. 40., § 10, da Constituição: “lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício” e fundamenta-se em precedente do próprio STF, de modo que não há omissão de fundamento suficiente para justificar prequestionamento.
6 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
7 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.